Tribunal: TJMT
Processo: 1009263-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009263-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), CONSTRUPAR LTDA - ME - CNPJ: 07.728.118/0001-80 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 004.333.371-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
CONSTRUPAR LTDA - ME,
contra a r. decisão monocrática (id. 40951466) proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1009263-61.2020.811.0000,
que indeferiu a antecipação de tutela.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que o “
ônus probatório invertido para a Agravante, vai ao encontro dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para a suspensão do ato administrativo de cobrança, garantindo, portanto, a presença da probabilidade do direito e a verossimilhança das alegações, e consequentemente afastando a presunção de veracidade
”.

Indica que
“o ato de cobrança que se pretende suspender, é decorrente do processo administrativo no 013/2017 que concluiu ter havido irregularidade na planilha orçamentária do projeto de rede de coleta de esgoto apresentado pela Agravante para execução do loteamento Cidade Nova”
.

Aponta que “
obedeceu a todas as exigências, recebendo inicialmente autorização municipal para execução do loteamento, conforme autorização contida no Decreto Municipal no 09 de 03/12/2014”
.

Expõe que
“apresentou ao Departamento Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano o projeto exigido no art. 2o acima transcrito, este órgão municipal, por sua vez, aprovou o projeto apresentado”.

Afirma que
“efetuou o depósito integral do valor do projeto aprovado na conta indicada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)”.

Acentua que “
executou as obras de infraestrutura do loteamento Cidade Nova por completo, sendo a mesma recebida em definitivo pelo próprio Município-Agravado
”.

Assevera que “
de igual modo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) também recebera as obras de infraestrutura de sua responsabilidade
”.

Pontua que “
diante de toda aprovação em conformidade com a legislação que vigorava, o loteamento fora devidamente comercializado, e atualmente encontra-se com aproximadamente 400 famílias nele residindo
”.

Afiança que atendeu “
todas as exigências impostas, e o próprio Município-Agravado concordou, como se vê, não havendo, portanto, qualquer irregularidade, o que demonstra que há uma total relativização da presunção de veracidade do ato administrativo de cobrança que se pretende suspender
”.

Discorre que “
outro argumento não menos importante que demonstra o total desvio de finalidade do ato administrativo de cobrança consiste no fato de que a Lei Municipal no 1.717/2013 (revogada) determinava que o loteador efetuasse o depósito prévio do valor do projeto aprovado para que o Município-Agravado executasse o projeto de instalação da coleta de esgotamento sanitário
”.

Aduz que “
o projeto aprovado pelo Município-Agravado do loteamento Cidade Nova, muito embora o valor tenha sido depositado pela Agravante, não foi executado pelo Município
”.

Esclarece que “
cada unidade autônoma do loteamento (lote) possui fossa séptica/sumidouro, que deve ser lançado na rede de coleta de esgoto (objeto do projeto aprovado, que deveria ser executado pelo Município), que ao final, essa rede se interliga com a Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário
”.

Explica que o “
Município-Agravado não possui Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), ou seja, não faz sentido lógico exigir a execução de uma rede de coleta de esgoto se esta não for interligada com a destinação final que é a ETE, assim todos os imóveis do território municipal de Nova Mutum possuem apenas fossa séptica/sumidouro
”.

Destaca que “
o Município-Agravado não executou o projeto de coleta de esgoto aprovado pelo Departamento Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em que pese o valor esteja lá depositado desde dezembro/2014
”.

Salienta que “
por tal razão se explica a revogação da Lei Municipal no 1.717/2013 pela Lei Complementar Municipal no 132/2015, de modo que, atualmente a execução do projeto de rede de coleta de esgoto do loteamento é executado pelo próprio loteador, não mais se exigindo o depósito do valor integral
”.

Consigna que “
a Lei Municipal no 1.717/2013 que fazia a exigência de apresentação/aprovação do projeto, e posteriormente exigia o depósito do valor, não regulamentou os critérios técnicos que o projeto deveria ser elaborado e apresentado
”.

Enfatiza que “
obedeceu fielmente às exigências impostas pelo Município, teve a execução do seu loteamento totalmente aprovada, recebida, efetuou o depósito do valor, ou seja, não contribuiu em qualquer irregularidade que por ventura, possa ter ocorrido
”.

Frisa que “
o Município é responsável exclusivo pelos atos praticados pelos seus servidores, não cabendo ao particular ser responsabilizado por eventual falha praticada por um servidor ao aprovar um projeto, como insiste em fazer o Município-Agravado
”.

Reforça que “
é totalmente kafkiano o Município aproximadamente 03 (três) anos após a aprovação do projeto, quando houve inclusive o recebimento definitivo do loteamento pelo próprio Município, este instaurar um procedimento para atribuir uma responsabilidade à Agravante, onde o próprio Município entende que o suposto erro fora cometido pelo próprio servidor”
.

Anuncia que “
a Lei Municipal no 1.717/2013 que exigia o depósito do valor do projeto aprovado fora revogada pela Lei Complementar no132/2015, ao passo que, atualmente não há mais a exigência legal de que o loteador efetue o depósito do valor do projeto, mas tão somente que este execute o projeto
”.

Certifica que “
inexiste fundamentação jurídica para alicerçar o ato de cobrança em questão, a Lei Municipal no 1.717/2013 fora revogada, não havendo em vigor qualquer norma que fundamente tal cobrança
”.

Declara que “
o valor do projeto aprovado pelo Município encontra-se depositado nos cofres municipais desde dezembro/2014, ou seja, ele também sofrera a valorização cambia
”.

Menciona que
“caso tenha efetivamente encontrado uma divergência na planilha do projeto apresentado, o valor da valorização monetária do depósito efetuado em dezembro/2014 seria suficiente para custear eventual diferença”
.

Assegura que “
não houve qualquer prejuízo ao erário municipal, uma vez que, como já mencionado, o Município-Agravo não executou e não irá executar o projeto, e mais, o valor que ele está de posse é de natureza particular, não havendo, portanto, em se fazer em prejuízo ao município”
.

Afirma que “
os relevantes fundamentos corroborados com o vasto conteúdo probatório acostado ao recurso, demonstram inequivocamente que a probabilidade do direito está cristalina no caso em questão
”.

Nesse desiderato, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja deferido os efeito da tutela vindicada no recurso de Agravo de Instrumento para suspender o ato administrativo de cobrança decorrente do processo administrativo 013/2017.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática
que deixou de atribuir efeito suspensivo ao recurso.

A princípio consigno que não desconheço a regra insculpida no artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, de que “
é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”.

Todavia, cediço que compete à parte Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Ora, para a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, mostra-se indispensável a comprovação, cumulativa, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, conforme bem consignado pela decisão proferida pelo Relator de origem, não há nos autos elementos seguros que demonstrem a probabilidade do direito invocado a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal, com a consequente suspensão do crédito de natureza não tributária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1-
Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2.Recurso não provido.

(N.U 1000873-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) [destaquei]

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

(...)

(TJ-MT 10242630420208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2022) [destaquei]

Não obstante a isso, cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse espeque, a presunção de legitimidade significa que o ato foi praticado de acordo com todos os preceitos legais pertinentes, ao passo que a presunção de veracidade induz que os fatos alegados no ato são verdadeiros.

Trata-se de presunção relativa, cabendo prova em contrário pelo administrado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Sobre a questão, em situações análogas, já decidiu este sodalício, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ORIUNDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – RECURSO PROVIDO.
Constatado que o crédito tributário teve origem em procedimento administrativo, em que foi observado o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há falar na suspensão liminar da sua exigibilidade, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

(TJ-MT 10138540320198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)[destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública
/PROCON-MT. (N.U 1002569-47.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)[destaquei]

Assim, diante da ausência de qualquer elemento novo capaz de justificar a reforma da decisão como proferida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022